Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-44.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prejuízos decorrentes do levantamento de quantia depositada na conta salário de servidor após seu falecimento – Irresignação apenas em relação ao termo inicial dos consectários legais – Correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ – No mesmo sentido, no tocante aos juros de mora, de acordo com a orientação firmada

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prejuízos decorrentes do levantamento de quantia depositada na conta salário de servidor após seu falecimento – Irresignação apenas em relação ao termo inicial dos consectários legais – Correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ – No mesmo sentido, no tocante aos juros de mora, de acordo com a orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada em parte apenas para adequar a forma de cálculo dos consectários legais. Apelo provido.